Tribunal: TJES
Processo: 5006425-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE DOS SANTOS PORTO DE SOUZA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO DISSABOR. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que houve omissão no acórdão ao não entender pela inversão do ônus da prova e pela ausência de comprovação da contratação por parte da requerida.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. A decisão recorrida não é omissa, muito menos carece de fundamentação. Pelo contrário, faz expressa referência à sentença de primeiro grau, a qual demonstra, de forma clara e suficiente, que a parte autora não cumpriu com o seu ônus probatório, ao deixar de juntar aos autos documentos mínimos aptos a comprovar suas alegações, tais como seus documentos pessoais, comprovante de residência e extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Cumpre ressaltar que a eventual inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar, desde a petição inicial, os elementos básicos que sustentem suas afirmações (CPC, art. 373, I). Trata-se, portanto, de simples inconformismo com a conclusão desfavorável ao seu interesse, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)